Tribunal: TJSP
Processo: 0002767-41.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – PRETENSÃO DEFENSIVA DE REMIÇÃO DE PENA POR TER SIDO A SENTENCIADA APROVADA NO ENEM – RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ PARA QUE SEJA RECONHECIDA A REMIÇÃO NOS CASOS DE APROVAÇÃO DO PRESO EM EXAMES NACIONAIS DE ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO – AGRAVANTE QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO NO ENEM, NOS TERMOS DA PORTARIA 179/2014 DO INEP – REQUISITO MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – PRETENSÃO DEFENSIVA DE REMIÇÃO DE PENA POR TER SIDO A SENTENCIADA APROVADA NO ENEM – RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ PARA QUE SEJA RECONHECIDA A REMIÇÃO NOS CASOS DE APROVAÇÃO DO PRESO EM EXAMES NACIONAIS DE ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO – AGRAVANTE QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO NO ENEM, NOS TERMOS DA PORTARIA 179/2014 DO INEP – REQUISITO MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DA REMIÇÃO NÃO PREENCHIDO – APROVAÇÃO EM PARTE DAS MATÉRIAS NÃO PERMITE A CONCESSÃO DA BENESSE – NEGADO PROVIMENTO.